Tribunal: STF
Processo: Rcl 57144
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em 30.11.2022, contra o seguinte acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 553-15.2020.5.10.0011, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.664, paradigma do Tema 610 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. ART. 896-A DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Verifica-se da decisão agravada que a Turma do TST negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamada diante da ausência de transcendência da matéria atinente à incorporação da gratificação de função exercida por mais de 10 anos, tendo em vista a sintonia entre o acórdão regional e a jurisprudência desta Corte Superior – Súmula nº 372, I. Ora, considerando que a questão relacionada ao exame da transcendência diz respeito à matéria sobre a qual o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no Tema 610 (ARE-686664), fixando a tese de que inexiste repercussão geral quanto à questão relacionada à ‘incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos’, conclui-se que a aplicação do art. 896-A da CLT constituiu efetivo requisito de admissibilidade recursal, razão pela qual, conforme bem delineado na decisão agravada, a hipótese dos autos se enquadra no Tema 181 da tabela de repercussão geral, cuja tese foi a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Outrossim, a controvérsia envolvendo a incorporação de gratificação de função de empregados públicos tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 610 do ementário temático de repercussão geral – no processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 3º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 8).



    2. A reclamante afirma que “o processo na origem trata de reclamação trabalhista Ag-ED-AG-AIRR – 0000553-15.2020.5.10.0011 ajuizada por Wanderlúcia Silva Farias Dantas contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pleiteando a gratificação de função por período superior a dez anos com base na Súmula 372 do TST, a qual foi julgada procedente. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve a sentença que condenou a ECT ao pagamento das verbas do valor incorporado do empregado” (fl. 1).



    Informa terem sido interpostos recurso de revista e agravo de instrumento contra aquela decisão. Anota, ainda, que “a ECT interpôs Recurso Extraordinário, tendo o Ministro Vice-Presidente do TST negado seguimento com fundamento no Tema de Repercussão Geral 610 do STF” (fl. 3).



    Esclarece que, “após recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, restou promanado acórdão do Órgão Especial, mais uma vez, que se fundamentou o decisum no Tema 610 do STF” (sic, fl. 3).



    Sustenta que “o entendimento adotado pelo i. Relator ao negar provimento ao Agravo de Instrumento dos Correios e manter a condenação da ECT ao pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST está em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, mormente os seus efeitos em face da nova redação dada ao referido artigo, porquanto a reversão ao cargo efetivo não é permissivo à manutenção da gratificação de função, a despeito do tempo que o trabalhador tenha exercido e recebido pela função gratificada. Assim, patente a violação ao art. 5º, II e art. 37, caput, ambos da CF/88” (fl. 9). 



    Alega que “nunca existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações, totalmente superado pelo texto expresso da legislação em vigor. Dessa forma, ao corroborar o direito à incorporação, a decisão do e. TST contraria o art. 468, § 2º, da CLT, o que por sua vez, confronta diretamente com os artigos 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal” (fl. 10).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº TST-AG-ED-AG-AIRR-0000553- 15.2020.5.10.0011, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 14).



    Pede “seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo AG-ED-AGAIRR-0000553-15.2020.5.10.0011” (sic, fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado equivocadamente o Tema 610 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Em 25.10.2012, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 686.664, Tema 610, Relator o Ministro Ayres Britto, quanto à “incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos”, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão da matéria, firmando a seguinte tese:



    “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Dje 23.11.2012). 



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela reclamante contra decisão pela qual inadmitido seu recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou:



    “De fato, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário para discutir a incorporação na remuneração de função gratificada de servidor público. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF - Tema 610 do ementário temático de repercussão geral - é a de que a controvérsia se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral, entendimento consubstanciado no processo ARE-686664, de relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012. 



    Desse modo, conclui-se por impertinentes os argumentos da agravante relativos às questões de fundo relacionadas à incorporação de gratificação de função, ante os termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, porquanto não configuram impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse diapasão, entendeu-se pela incidência dos arts. 1.035, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, os quais dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. 



    Diante do exposto, tem-se por escorreita a decisão ora agravada, que concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário. (...)” (fl. 6, e-doc. 8).



    8. Não se vislumbra teratologia na decisão questionada, harmônica que é com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante. Nesse sentido, confiram-se recentes decisões monocráticas proferidas em reclamações idênticas: Rcl n. 57.146, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Rcl n. 57.013, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.11.2022; Rcl n. 57.012, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.11.2022; e Rcl n. 57.011, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.11.2022. 



    9. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no que decidido no Tema 610, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a tutela de urgência requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora